Tribunal: TJES
Processo: 0001500-89.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-89.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO HENRIQUE GUNZ SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMULADO MEDIANTE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REQUERIMENTO FEITO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto por Fabio Henrique Gunz Santana contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Consta da denúncia que, no dia 11/02/2022, o réu subtraiu, mediante ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, um celular pertencente à vítima Ivelini Costa Muniz. A defesa, em sede recursal, pleiteia a desclassificação do delito para furto simples e o decote da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o fato típico imputado ao réu configura o crime de roubo ou deve ser desclassificado para furto simples; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do crime de roubo exige a presença de violência ou grave ameaça à vítima, o que se verifica no caso concreto pela simulação de porte de arma de fogo e ameaça verbal de atirar, conforme declarado pela vítima e confirmado por testemunhas.

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui elevado valor probatório quando coerente e corroborada por demais elementos de prova, como no presente caso, em que as declarações encontram respaldo nos depoimentos dos policiais militares e nas provas materiais.

5. A utilização de simulacro de arma, aliada à ameaça de uso, é apta a causar grave intimidação, sendo suficiente para configurar o elemento da grave ameaça exigido pelo tipo penal do art. 157 do Código Penal, afastando a hipótese de furto simples.

6. Deverá ser afastada a condenação do recorrente na indenização por danos morais que foi requerida pelo Ministério Público somente por ocasião das alegações finais, e não na denúncia, impossibilitando, dessa forma, o exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A grave ameaça caracterizada por simulação de porte de arma de fogo e ameaça verbal é suficiente para a configuração do crime de roubo.

2. A condenação na reparação mínima do dano, com a consequente fixação de valor para indenização por dano moral, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso do Ministério Público, ou da vítima, no início do processo. O deferimento do pedido de fixação de indenização por danos morais feito apenas por ocasião das alegações finais viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 775.546/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Revisora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIO HENRIQUE GUNZ SANTANA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela desclassificação para o crime de furto e decote da indenização fixada a título de danos morais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do apelo.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos em sessão virtual, após ter acesso ao bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que em judicioso voto chegou à conclusão de negar provimento ao apelo defensivo.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do apelante
FABIO HENRIQUE GUNZ SANTANA
, diante da condenação pelo crime previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais a defesa postula pela 1) desclassificação para o crime de furto e 2) decote da indenização fixada a título de danos morais.

Antes de adentrar ao objeto da divergência, impõe-me afirmar que acompanho o eminente Relator quanto a manutenção da condenação pela prática do delito de roubo, eis que presente prova além da dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas. Contudo, divirjo do voto de relatoria por entender que deve ser afastada a condenação do recorrente pela reparação mínima pelos danos causados.

Em suas razões recursais, a defesa alegou que não houve pedido expresso da acusação quanto ao montante fixado a título de reparação do dano.

A sentença recorrida condenou arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, atendendo ao requerimento ministerial feito apenas em sede de alegações finais, omitindo motivação quanto ao momento do requerimento concedido.

Transcrevo trecho da fundamentação utilizada na sentença sobre o tema:

Em atenção ao requerimento ministerial e aos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, diante de todos os transtornos causados à vítima,
fixo
o valor
mínimo
indenizatório, a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil) reais, para pagamento pelo réu.

Ao debruçar-se sobre o tema, o e. Relator afirmou que “
fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da
apresentação das alegações finais em forma de memoriais
, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida
”.

Ocorre que, no caso,
não houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sendo tal requerimento postulado apenas em sede de alegações finais
pelo Ministério Público, consoante se infere das fl. 97 – vol. 02, o que, data máxima vênia, não se revela suficiente para autorizar a condenação, sob pena de malferimento aos princípios da correlação entre denúncia e sentença, do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, ressalto que o acolhimento da referida pretensão apenas em sede de alegações finais, fase processual posterior ao encerramento da instrução, impossibilita o contraditório e surpreende a parte com tese não debatida durante a instrução processual.

Destaco que este e. Tribunal já decidiu no mesmo sentido em julgamentos pretéritos:

“A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais é inválida, por ter sido pleiteada apenas em alegações finais, sem constar da denúncia ou ser objeto de instrução probatória, o que viola o contraditório e a ampla defesa” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009884-50.2021.8.08.0024;
REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 13/May/2025).

“A fixação de valor mínimo para reparação de danos patrimoniais ou morais no juízo criminal exige a presença cumulativa de pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica sobre o tema” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001477-49.2022.8.08.0047;
REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 11/Dec/2024).

“Na hipótese dos autos, observa-se que o pedido de indenização por danos materiais somente fora formulado em sede de alegações finais, ou seja, quando já encerrada a instrução probatória. Deste modo, finalizada a instrução criminal, não é possível formular pedido novo, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Em outras palavras, a formalização de pedido de danos materiais no último ato processual antes da prolação da sentença impede que o réu se defenda, oportunamente, da pretensão lançada pela acusação e/ou vítima” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009884-50.2021.8.08.0024;
REL. DES. HELIMAR PINTO
; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Nov/2023).

“In casu, não houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, somente vindo a ser postulado em sede de alegações finais pelo causídico da vítima, o que não se revela suficiente para autorizar a condenação, sob pena de malferimento aos princípios da correlação entre denúncia e sentença, do contraditório e da ampla defesa” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016367-06.2019.8.08.0012;
REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA
; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Sep/2022).

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também trilha, majoritariamente, o mesmo entendimento:

“Por respeito ao contraditório e à ampla defesa, a indenização a título de reparação mínima dos danos causados pela infração deverá ser decotada quando não houver pedido formal feito pela vítima ou pelo Ministério Público durante a instrução, não bastando, para tanto, manifestação da parte a respeito apenas em sede de alegações finais” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.481735-9/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025)

“Pretensa exclusão do valor fixado a título de reparação de danos materiais. Acolhimento. Requerimento do ministério público formulado tão somente em sede de alegações finais, tomando a defesa de surpresa. Necessidade de se garantir o contraditório e a ampla defesa. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, negando vigência ao
art. 387, IV, do código de processo penal
quando inexistir pedido expresso e instrução específica a amparar a condenação de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração penal. Condenação do apelante à reparação do dano afastada. Sentença reformada no ponto” (
TJSC
; ACR 5005937-75.2020.8.24.0125; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann; Julg. 29/04/
2025
).

“Tendo em vista que não foi formulado pedido expresso de fixação de valor reparatório à ofendida quando do oferecimento da denúncia, mas somente depois de encerrada a instrução probatória, em sede de alegações finais, de modo que, acerca da questão, não foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, inviável a fixação de indenização a título de danos morais nos termos do
art. 387, IV do CPP
” (
TJMG
; APCR 0031153-37.2020.8.13.0382; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 24/09/
2024
; DJEMG 24/09/2024).

Dessa forma, entendo assistir razão ao requerimento defensivo de afastamento da condenação na reparação do dano diante de ausência de pedido expresso na inicial acusatória.

Decerto tal constatação não impede que a vítima proponha ação no juízo cível para ressarcimento de eventuais danos materiais e morais, consoante previsão do art. 64 do CPP,
in litteris
:

Art. 64.
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do entendimento manifestado no voto de relatoria para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir o valor devido a título de reparação pelos danos causados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001500-89.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO HENRIQUE GUNZ SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIO HENRIQUE GUNZ SANTANA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de fevereiro de 2022, o denunciado subtraiu, mediante ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo, o celular Samsung, modelo J5 Prime, de propriedade da vítima Ivelini Costa Muniz.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela desclassificação para o crime de furto e decote da indenização fixada a título de danos morais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 47032341, auto de apreensão, auto de restituição (entrega), bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o réu confessou a subtração do bem, entretanto, negou que tenha apontado arma ou anunciado “assalto”. Afirmou, contudo, que estava com o simulacro na cintura.

A vítima Iveline Costa Muniz, ouvida na esfera policial, revelou que o acusado levou a mão à cintura e pediu o celular da ofendida, dizendo que se ela não entregasse ele atiraria.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Os policiais militares Carlos Agostino Avelino e Leone Fernandes da Penha, responsáveis pela ocorrência, ouvidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento, revelaram que a vítima os procurou afirmando que tinha sido assaltada. Disse, na oportunidade, que o réu estava armado e mostrou a arma para que ela entregasse o celular.

Esclareceram que ao abordarem o apelante apreenderam o celular de propriedade da vítima e o simulacro de arma de fogo.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais militares, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

Vale ressaltar que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

In casu
, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela grave ameaça exercida pela simulação de porte de arma de fogo, mencionando que atiraria caso a ofendida não entregasse o bem, tudo com o objetivo de subtrair o aparelho celular.

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples.

Requereu o recorrente, em seguida, o decote da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito, ao argumento de que não houve pedido expresso.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da apresentação das alegações finais em forma de memoriais, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, não havendo que se falar em exclusão.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.